Tribunal: TJBA
Processo: 8022760-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022760-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADOS: CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A - CLN e outro

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESENCIAL DE PEDÁGIO DURANTE LOCKDOWN. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO DECRETO ESTADUAL QUE FUNDAMENTAVA A DEMANDA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por MATEUS NOGUEIRA DA SILVA, contra a sentença prolatada na Ação Popular n.º 8022760-51.2021.8.05.0001, movida em desfavor da CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A e do ESTADO DA BAHIA, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a revogação do Decreto Estadual nº 20.235/2021 acarretou a perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito; e estabelecer se a ausência de intimação do Ministério Público, no primeiro grau, gera nulidade absoluta do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do Ministério Público, na instância inferior, não configura nulidade, quando ausente prejuízo, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas, especialmente diante da regular atuação
Parquet
na instância superior.

4. A Ação Popular exige a presença do interesse de agir, o qual pressupõe utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. Extinto o ato normativo que fundamentava o pedido — no caso, o Decreto Estadual nº 20.235/2021 —, resta esvaziado o objeto da lide, inviabilizando qualquer provimento útil ao Autor.

5. O pleito de condenação ao ressarcimento por eventual lesão é acessório e depende da anulação do ato ou da persistência de seus efeitos, o que não se verifica após a revogação da norma impugnada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8022760-51.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, tendo como Recorrente
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA
,

sendo Recorridos a
CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A
e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .